Tribunal: STF
Processo: RE 1533306
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 734. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão atacada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Fazenda do Estado, indeferindo a pretensão dos agravantes de executar diferença de valores em razão do julgamento do Tema 810 do STF. Inadmissibilidade. Os autores optaram por promover a execução, aceitando os critérios legais anteriores, sem adentrar na discussão do tema nº 810. Renúncia a eventual diferença. Incabível reabrir a discussão desta matéria. Decisão mantida. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 22).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República e aplicado indevidamente a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Assinalam que, “quando da apresentação da memória de cálculos, os Exequentes indicaram que, por ora, executariam o valor atualizado pelos critérios da TR e, ademais, indicaram que pretenderiam executar a diferença referente ao valor atualizado pelos critérios do IPCA-E” (fl. 9, e-doc. 26).



    Asseveram que “a aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a Correção Monetária, impõe restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII)” (fl. 13, e-doc. 26).



    Afirmam que, “tendo em vista que o Pretório Excelso declarou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido” (fls. 14-15, e-doc. 26).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, “afastando-se a aplicação da Lei nº 11.960/09, porquanto declarada inconstitucional por esta Corte” (fl. 15, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 119).



    4. Em juízo de retratação negativo, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de executar diferenças devidas em razão da aplicação na correção monetária, o IPCA-E, nos termos dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Julgamento do RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1170, STF, representativo de controvérsia, cuja tese trata da prevalência da Lei nº 11.960/2009 no que se refere ao índice a ser adotado apenas para os juros de mora. Hipótese dos autos trata de renúncia expressa dos exequentes quanto às diferenças ora buscadas. Ocorrência da preclusão. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Questão diversa. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do CPC” (fl. 1, e-doc. 101).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 105).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



     6. Improcede a alegação dos recorrentes de que “o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento exarado no regime de repercussão geral [Tema 810]” (fl. 4, e-doc. 26).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 810 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não adentrou a questão constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária do débito. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1. Trata-se de agravo contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela Fazenda do Estado, indeferindo o pedido dos exequentes de executar a diferença de valores apresentada. 



    Sustentam os Agravantes que a questão dos juros e correção monetária é matéria de ordem pública, inexistindo preclusão. 



    2. Correta a decisão, pois o caso dos autos é peculiar.



    Como se vê claramente às fls. 02 dos autos do cumprimento, os autores optaram por promover a execução aceitando os critérios legais anteriores, sem adentrar na discussão do tema nº 810. 



    Não fizeram qualquer ressalva a situação, ou à busca de eventual diferença. 



    Com tal conduta, os autores renunciaram a eventual diferença. 



    3. Com isso, conseguiram que o procedimento tramitasse sem impugnação, sendo expedidos os RPVS, que foram pagos, inclusive. 



    Agora, após renunciarem a tal valor, pretendem reabrir a discussão e buscam diferenças. Incabível tal conduta, que beira a litigância de má-fé. Deste modo, correta a decisão. 



    Diante do exposto, o recurso é conhecido, mas improvido, ficando mantida a decisão agravada” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    7. Para examinar a pretensão dos recorrentes e, eventualmente, rever o decidido nas instâncias ordinárias, seria necessária análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.377.374-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1381.653-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2023).



    8. O argumento dos recorrentes de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Extraordinário n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais::



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.11.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora